Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735911-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: GILBERTO ALVES NERY JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0731444-98.2024.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de empréstimo, declinando da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Claras. A decisão questionada encontra-se no ID n.o 206037623, PJe-1. Em suas razões recursais (ID n.o 63375262), a parte agravante informa que propôs a ação de execução de título extrajudicial para cobrança de empréstimo entabulado entre as partes, sustentando ser o título líquido, certo e exigível. No referido documento, há cláusula expressa de eleição de foro, qual seja, a cidade de Brasília/DF. Aduz ser uma entidade de previdência privada fechada e que por tal motivo não incidem as regras do CDC, nos termos da Súmula n.o 563 do STJ. Invoca a aplicação do art. 781, I e V, do CPC. Acrescenta que a abusividade da cláusula, a ser reconhecida de ofício, deve decorrer da dificuldade que ela acarreta ao réu para o exercício de seus direitos em juízo, o que difere sobremaneira da cláusula de eleição de foro do contrato firmado entre as partes, tendo o foro sido escolhido livremente por ambas as partes, as quais estavam assessoradas por seus advogados durante toda a negociação. Assim, diz que não há elementos que indiquem a abusividade da cláusula da eleição de foro. Destaca precedentes desta Corte de Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal com a manutenção dos autos no Juízo monocrático ou a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de evitar que os autos sejam remetidos para outra circunscrição, determinando-se o prosseguimento temporário no Juízo a quo, até a análise meritória do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a reconhecer a competência do Juízo de Brasília/DF para julgamento da demanda. Preparo regular (ID n.o 63375264). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. O art. 43 do CPC dispõe que: “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Por sua vez, tratando de execução fundada em título extrajudicial, o art. 781, inc. I, do CPC, estabelece que “a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Já o art. 63 do CPC estabelece que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato, in verbis: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” Estabelecidos esses parâmetros, em uma análise preliminar, observa-se que houve a eleição de foro para dirimir as controvérsias sobre o contrato firmado entre as partes, conforme se observa nas Cláusulas 13 e 14 dos contratos – IDs ns.o 205851166 e 1169, PJe-1, sendo certo que tais cláusulas apenas poderiam ser reputada ineficazems pelo Magistrado nas hipóteses em que se mostrassem abusivas e prejudicasse o exercício do direito dos litigantes, conforme estabelece o art. 63 do CPC, circunstância que não se encontra devidamente demonstrada nos autos. Nesse cenário, tendo o agravante ajuizado a execução no foro eleito pelas partes, e buscando-se evitar a ocorrência de dano irreparável ou de reparação difícil, entendo ser prudente que o processo aguarde no próprio Juízo de origem até que o mérito da questão seja decidido, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal, notadamente porque houve declínio da competência e ordem de remessa dos autos para outra circunscrição judiciária. Evidencio a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até que o mérito da questão seja decidido pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador